Tribunal: TJSP
Processo: 1018986-58.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Apelação. Ação anulatória de ato administrativo com pedido de tutela antecipada. Anulação de multa de trânsito aplicada por Sociedade de Economia Mista (TRANSERP). Entidade executiva de trânsito devidamente integrada ao sistema nacional de trânsito. Delegação de poder de polícia de trânsito a entidades da administração indireta. Possibilidade. Sentença reformada. Recurso provido.